Tribunal: TJDFT
Processo: 0735957-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735957-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: X BRASIL INTERNET LTDA AGRAVADO: MAURICIO BEDIN MARCON D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por X BRASIL INTERNET LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada por MAURÍCIO BEDIN MARCON, deferiu o pedido do autor para que a empresa agravante fornecesse, em caráter sigiloso, os dados cadastrais, endereços de IP, e-mails e números de telefone vinculados a diversos perfis da rede social X (antigo Twitter), listados na petição inicial. Aduz a agravante que a decisão recorrida determinou a quebra de sigilo de mais de vinte usuários sem a devida observância dos requisitos legais, porquanto não houve fundamentação específica quanto a cada perfil, tampouco indicação precisa das publicações reputadas ofensivas, exigências previstas no artigo 22 da Lei no 12.965/2014 – Marco Civil da Internet. Sustenta, em síntese, que a ordem judicial é genérica e desprovida de motivação adequada, uma vez que o agravado apenas juntou capturas de tela desprovidas dos localizadores URL das postagens, o que inviabiliza a verificação da autenticidade e integridade das provas apresentadas. Destaca que a ausência de tais elementos compromete a confiabilidade da prova digital, invocando, para tanto, precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cadeia de custódia deve ser respeitada para atestar a legitimidade de dados extraídos de ambientes eletrônicos. Alega, ainda, que a decisão desconsiderou o contexto em que as manifestações foram proferidas, especialmente porque o agravado exerce cargo de Deputado Federal, de modo que está sujeito a críticas políticas, ainda que ácidas. Ressalta que não se pode confundir opinião pública ou manifestação crítica, amparadas pela liberdade de expressão, com ofensas passíveis de responsabilização civil, sob pena de efeito silenciador indevido. Afirma que a ordem judicial, ao estender os fundamentos genéricos a todos os perfis listados, viola direitos fundamentais de usuários que podem sequer ter praticado condutas ilícitas. Argumenta, nesse ponto, que a quebra de sigilo de forma massificada contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige análise individualizada das condutas para autorizar o fornecimento de dados, citando, por exemplo, o REsp no 1.859.665/SC. Defende, outrossim, a impossibilidade de fornecimento de informações referentes à conta identificada como “@AnitaMemorias”, uma vez que não teria sido criada ou acessada em território nacional, circunstância que afasta a aplicação da legislação brasileira e atrai a necessidade de cooperação internacional. Fundamenta essa alegação no artigo 11 do Marco Civil da Internet e nas disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, que delimitam a jurisdição nacional quanto ao tratamento de dados pessoais. Aponta, ademais, a necessidade de se admitir a interposição do agravo de instrumento, porquanto, ainda que o procedimento de produção antecipada de provas possua regra específica que limita a defesa e o recurso (art. 382, §4o, CPC), a hipótese dos autos se enquadra na exceção reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC quando presentes situações urgentes ou que possam resultar em inutilidade da decisão caso só sejam discutidas em apelação. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de exercício do contraditório em ações de produção antecipada de provas de caráter contencioso, bem como a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, a fim de demonstrar a admissibilidade do presente recurso. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida, sob o argumento de que seu cumprimento implicaria violação à privacidade de terceiros e exposição da agravante a medidas executivas indevidas. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente cassação da ordem de fornecimento de dados, ou, subsidiariamente, que o juízo de origem profira decisão fundamentada, observando os requisitos legais, ou ainda que indefira a produção antecipada de provas. Preparo regularizado (ID 75740886). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Cumpre consignar, desde logo, que conheço do presente agravo de instrumento, em razão da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da urgência e da inutilidade de eventual rediscussão apenas em recurso a ser interposto em futura ação ainda não ajuizada. No caso, a decisão impugnada, proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas, determinou o fornecimento de dados pessoais e cadastrais de usuários da internet, medida que possui natureza irreversível e afeta diretamente direitos fundamentais à privacidade e o sigilo de comunicações, circunstância que, a meu sentir, autoriza a revisão da medida pelo Tribunal por meio do presente agravo de instrumento. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: O pedido encontra amparo no instituto da produção antecipada de provas, previsto no artigo 381 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo autoriza a antecipação da produção probatória quando: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. No caso em tela, a identificação dos usuários responsáveis pelas postagens ofensivas é fundamental para que o autor possa exercer seu direito de ação contra os verdadeiros causadores do dano (ato ilícito), evitando o ajuizamento de uma demanda fadada ao insucesso por ilegitimidade passiva. Ademais, a pretensão autoral se amolda aos pressupostos estabelecidos pela Lei no 12.965/2014, o Marco Civil da Internet. O artigo 22 da referida lei estabelece os requisitos para que a parte interessada possa requerer judicialmente o fornecimento de registros de conexão ou de acesso a aplicações de internet, com o propósito de formar conjunto probatório. O dispositivo legal preceitua: Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros. Na hipótese, o requerente apresentou fundados indícios da ocorrência de ilícitos civis contra sua honra, consubstanciados nas capturas de tela das publicações ofensivas (ID 245275224), onde se observam xingamentos como "cheirador", "vagabundo inútil", "nazista" e ameaças. A utilidade dos registros, como os endereços de IP, e-mails e números de telefone vinculados às contas, é manifesta, pois são os meios necessários para a identificação dos autores das ofensas. O período das postagens também é identificável a partir dos documentos juntados. Ante exposto, DEFIRO o pedido de produção antecipada de provas. Determino a citação da empresa X BRASIL INTERNET LTDA., para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça os dados cadastrais, incluindo endereços de IP com as respectivas datas e horários (GMT -3), e-mails e números de telefone associados às contas de usuário listados abaixo: (...) Os dados deverão ser encaminhados a este juízo, em caráter de sigilo. Após a juntada das informações, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se e intime-se. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo reclama a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Todavia, em juízo de cognição sumária, não se verificam tais requisitos. A decisão recorrida reconheceu a existência de indícios suficientes de ilícitos contra a honra, apontando expressões ofensivas e ameaçadoras constantes dos autos, ressaltando a utilidade dos registros para identificação dos usuários e delimitando o período de referência das postagens. Assim, a ordem foi fundamentada nos termos do art. 22 do Marco Civil da Internet, que exige apenas indícios, utilidade e período, e não uma análise exauriente de mérito. Não procede a alegação de genericidade ou ausência de URLs, uma vez que a decisão expressamente indicou links de perfis e até mesmo de publicações específicas, restringindo a ordem a perfis determinados e em caráter sigiloso. Tampouco procede a invocação de cadeia de custódia como fundamento para suspender a medida, pois tais questões se relacionam à força probatória do material em eventual ação de mérito, não ao cabimento da providência preparatória de identificação. Igualmente não prospera a tese de que a ordem produz efeito silenciador sobre a liberdade de expressão. O provimento judicial não censura conteúdo, não retira publicações e não impõe sanções, limitando-se apenas a possibilitar a identificação de eventuais responsáveis para que, em ação própria, sejam avaliados os atos narrados e suas consequências. Trata-se de medida preparatória que viabiliza o exercício do direito de ação do agravado, sem prejuízo do contraditório futuro. O argumento de que a ordem seria massificada também não se sustenta, pois a decisão alcança apenas perfis nominados e vinculados a indícios documentados, não havendo determinação de quebra de sigilo genérica ou indiscriminada. Eventual discussão sobre a impossibilidade de fornecimento de dados de conta estrangeira, deve ser submetida ao Juízo, constituindo questão de cumprimento específico que não compromete a validade global da decisão recorrida. Por fim, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da ordem, sobretudo porque os dados deverão ser remetidos diretamente ao juízo de origem, sob sigilo, conforme determina o próprio Marco Civil da Internet. Ao contrário, a suspensão da medida poderia frustrar a finalidade da produção antecipada de provas, que é justamente evitar a perda ou a inviabilidade de obtenção de elementos essenciais à propositura de eventual ação. Nesse contexto, a decisão recorrida revela-se devidamente fundamentada, restrita e proporcional, não havendo elementos que autorizem a sua suspensão liminarmente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator